Tribunal: TJDFT
Processo: 0763655-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA VIA SMS. MANUTENÇÃO IRREGULAR DA NEGATIVAÇÃO. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. O autor ajuizou ação por meio da qual requereu a declaração da inexistência de quaisquer débitos junto ao Cartão BRB S/A, primeira requerida; a condenação das requeridas a baixarem a restrição de crédito em seu nome e, por fim, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Alegou que foi indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes (SERASA) sem a prévia notificação em razão de suposta dívida por ele desconhecida, pois nunca houve cobrança pela operadora de cartão de crédito e que, mesmo após quitar a dívida em questão, seu nome permaneceu no cadastro de inadimplentes além do prazo legal.
2. A parte recorrente alegou que a sentença reconheceu a existência da notificação prévia à inscrição da parte autora acerca da dívida, assim como a legitimidade da cobrança junto ao cartão BRB S/A. Em suas razões recursais, reiterou que não houve notificação em momento algum sobre a existência da dívida em questão e que, segundo análise dos extratos de pagamentos do cartão de crédito dos últimos seis meses juntados aos autos, não é possível verificar a existência de dívida junto à operadora do cartão pois, caso existisse, naturalmente deveria constar em extrato de conta. Dessa forma, defendeu que as provas acostadas à exordial são suficientes para comprovar a inexistência e a irregularidade do débito em questão. Pugnou pela reforma integral da sentença proferida para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido (ID. 49043432 e anexos). Contrarrazões apresentadas somente pela recorrida SERASA S.A. (ID. 49043440).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
6. Da análise dos autos, verifica-se que não restou comprovada a ilegitimidade da cobrança, sobretudo porque as faturas do referido cartão de crédito anteriores ao pagamento do débito supostamente adimplido em novembro de 2022 pela parte autora não foram trazidas aos autos, as quais serviriam para comprovar as alegações de que o débito em questão nunca havia sido cobrado do autor em momento anterior à tentativa de aprovação de crédito, quando supostamente veio a ter ciência de sua negativação indevida. O recorrente apenas juntou as suas faturas de cartão referentes ao período de novembro de 2022 até abril de 2023, data posterior ao pagamento e, por óbvio, quando já não mais remanesceria o alegado débito vencido em 17.03.2022, o qual se tornou objeto da negativação em questão no mês de agosto de 2022.
7. Quanto à insurgência contra a ausência de prévia notificação, verifica-se que restou comprovada pela parte SERASA S.A. (ID. 49043356 - Pág. 4), não havendo que se falar em violação aos direitos da personalidade do autor em razão de atitude irregular perpetrada pela requerida, o que ensejou a interposição do presente recurso pela parte autora, o qual apenas reiterou que não houve notificação prévia de sua negativação pela aludida dívida.
8. “Não é necessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome em Cadastro de Inadimplentes, pois o artigo 43, §2o, do CDC, não exige tal providência, sendo suficiente que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio de correspondência para o endereço fornecido pelo credor” (Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009). Nesse sentido, verifica-se que, em 26.07.2022, a ré SERASA enviou correspondência eletrônica por SMS contendo a notificação sobre a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Após o recebimento no servidor do correio eletrônico, a anotação foi disponibilizada no Cadastro de Inadimplentes em 06.08.2022. Registre-se que a comunicação foi enviada ao número de telefone celular fornecido pela própria parte Autora à Serasa, quando se cadastrou na plataforma do Serasa Consumidor, informação que não restou impugnada pelo recorrente nos autos.
9. Dessa forma, conforme jurisprudência consolidada, considera-se cumprida a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores. Assim, inviável o pedido de condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais acerca deste fato, pois estas se desincumbiram de suas obrigações tanto em identificar a origem da dívida cobrada, quanto de comunicar previamente o devedor.
10. Por outro lado, o requerente alegou que adimpliu o débito objeto da negativação em 29.11.2022 (ID. 49043409), e ainda demonstrou que seu nome permaneceu nos registros de maus pagadores ao menos até a data de 10.03.2023 (ID. 49043410). As requeridas não comprovaram quando efetivamente receberam a quitação do débito pelo autor, tornando-se incontroverso que o pagamento da referida dívida foi realizado pelo autor no dia 29.11.2022, mas que a baixa restou implementada na restrição de seu nome no dia 20.03.2023 (ID. 49043427), na véspera da juntada da contestação da requerida CARTÃO BRB S/A. A teor do enunciado 548 da Súmula do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
11. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera, por si só, direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
12. Com isso, a fixação do valor de reparação por danos morais deve ser estabelecida após considerar os seguintes aspectos: a gravidade da violação, a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do agente. Ainda, se deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa, pautando-se o julgador pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Conclui-se que o valor de R$ 3.000,00 é suficiente para reparar o dano causado ao requerente pela falha na prestação de serviços cometida pelo CARTÃO BRB S/A ao deixar de determinar a exclusão da negativação do nome do autor junto ao SERASA S.A. mesmo após o prazo legal. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) determinar que o banco réu cancele a conta indicada na inicial, aberta indevidamente em nome do autor, mediante fraude, no prazo de 5 (cinco) dias; b) condenar o banco requerido a restituir ao requerente a importância de R$ 113,44 e; c) condenar o banco demandado a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral[...] A inclusão e manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, pois o 'quantum debeatur' fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora [...] (Acórdão 1750418, 07067032220238070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.); JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. Em suas razões, a recorrente sustenta que o contrato entabulado entre as partes deve ser cumprido, o que embasa o pedido de reforma da sentença. [...] 4. Do acervo probatório dos autos, especialmente o contrato inserido no id 48021812, nota-se que o débito do autor junto à empresa recorrente refere-se às parcelas relativas ao ano de 2014, motivo pela qual foi reconhecida a prescrição da dívida (art. 206, §5o, inciso I do Código Civil), e reconhecida como indevida a manutenção da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Em que pese ser lícita a cobrança extrajudicial, fica caracterizado o abuso de direito do credor que realiza anotação no cadastro de inadimplentes de dívida prescrita. 5. A conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7.Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1732985, 07610751320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora DULCINEIA QUEIROZ MATOS e pelos réus BANCO CSF S/A. e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para: I) declarar a inexistência do contrato n.66938526879, referente ao cartão de crédito no 530034******7630 e seu adicional, no 530034******8434, bem como de todo o débito em nome da autora vinculado ao aludido contrato; II) declarar a inexigibilidade da dívida no importe de R$2.090,76 (dois mil e noventa reais e setenta e seis centavos) em relação à autora, vinculada ao supracitado contrato; III) determinar a exclusão definitiva das restrições creditícias existentes em nome da autora, promovida pelo 1o réu (Banco CSF), por débitos no importe de R$2.090,76 (SERASA - Id 99023880) e de R$2.085,41 (SCPC - Id 103604827); e IV) condenar, solidariamente, os réus ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser devidamente atualizado. [...] 6. Segundo entendimento do STJ, na Súmula 479, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, §3o, I e II do CDC). O ato do fraudador, inclusive, não é apto a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserido no risco da atividade da instituição financeira. 8. No caso em tela, não há comprovação de contratação de cartão de crédito dos réus pela autora a justificar a cobrança e a inscrição de seu nome perante cadastros de proteção ao crédito (artigo 373, inciso II, do CPC). Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviço e a evidente fraude bancária. Nesse sentido, correta a sentença que consignou: "restou evidenciada ocorrência de fraude e a falha no sistema de segurança dos requeridos, que permitiu que terceiro/fraudador contratasse cartão de crédito em nome da autora e com ele realizasse diversas compras." 9. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral ‘in re ipsa’. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado em sentença (R$3.000,00) se mostra adequado. 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem vencedores não há condenação em honorários advocatícios. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1421553, 07083727820218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a ilegalidade na manutenção indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes após o decurso do prazo de cinco dias úteis da quitação do débito, julgar improcedente o pedido deduzido em face do SERASA S/A e condenar o requerido CARTÃO BRB S/A a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.000,00, a título de compensação pelos danos morais experimentados, a ser corrigido desde o arbitramento (data da sessão de julgamento) e com incidência de juros de 1% desde a citação (súmula 362 do STJ).
15. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
16. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.